Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733789-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: VINICIUS FERNANDO DE CASTRO VELOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. AMIOTROFIA ESPINHAL – AME. DEVER DE COBERTURA. FÁRMACO DE ALTO CUSTO. CARÁTER EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. MEDICAMENTO OFF LABEL. INDICAÇÃO MÉDICA. ESCOLHA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. 1 – O contrato celebrado entre as partes tem o objetivo primordial de garantir a cobertura dos tratamentos necessários ao restabelecimento integral da saúde do segurado, referentes às doenças previstas no ajuste. 2 – O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo c. STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 3 – Ainda que o fármaco não esteja listado no rol de medicamentos da Anvisa, tendo sido indicado para o tratamento da doença que acomete o Autor e havendo prova nos autos no sentido que o paciente é elegível para a utilização do fármaco, é obrigação do plano de saúde arcar com o custo dele. 4 – É indevida a negativa de cobertura do plano de saúde ao fornecimento de fármaco aprovado pela ANVISA, ainda que a bula do medicamento indicado ao paciente traga informação sobre a ausência de comprovação do seu uso em adultos (off label), consoante a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça. 5 – A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 6 – A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 7 – Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 8 – Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 757, 760 e 765, todos do Código Civil; 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); bem como 10 e 16, inciso VI, ambos da Lei 9.565/1998, sustentando a legitimidade da recusa na cobertura do medicamento, pois o seu uso na faixa etária do recorrido é de natureza off label e também por ele não estar no rol taxativo de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada Camila de Cássia Bastos Neves, OAB/DF 57.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese atinente à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009